Tribunal: TJDFT
Processo: 0727371-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDUTA “TER EM DEPÓSITO”. PROVA OBTIDA DURANTE BUSCA DOMICILIAR. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. PROVA REPUTADA LÍCITA. PRELIMINAR REJEITADA. CONDUTA “VENDER”. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MAJORANTE MANTIDA. ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Sabe-se que nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo; contudo, isto não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito.
1.1. No caso, embora não autorizado o ingresso dos policiais no domicílio do réu, havia uma situação clara de comércio espúrio de droga a autorizar a entrada sem o consentimento do morador. Legítima, portanto, a violação do, porquanto demonstrada a existência de elementos concretos evidenciando a situação de flagrância.
2. Incabível a desclassificação do crime de tráfico para o de consumo compartilhado de entorpecentes (art. 33, § 3o, da Lei no 11.343/06) quando as circunstâncias da apreensão da droga, aliadas ao testemunho dos policiais e confissão do usuário não evidenciam o consumo eventual, mas a mercancia ilícita.
3. A causa de aumento do inciso VI do art. 40 da LAD abrange situações que envolverem ou visarem atingir crianças ou adolescentes, sendo aplicável não só quando tais indivíduos forem destinatários da droga, mas se de qualquer modo estiverem envolvidos na prática delitiva. In casu, restou comprovado que o acusado vendeu droga para um menor. Precedentes.
4. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. Na espécie, as trocas de mensagens expondo a traficância pelo réu, aliado a ocorrência de condenação superveniente (fato anterior com trânsito posterior) demonstram a dedicação a atividades criminosas pelo acusado. Ademais, a referida condenação já desqualifica os bons antecedentes, afastando o primeiro requisito para a diminuição da pena. Portanto, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
5. Não havendo indícios de que o veículo apreendido era utilizado para prática do tráfico de drogas, cabível a sua restituição.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.